Tribunal: TJSP
Processo: 1000906-29.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades, redução do valor das parcelas de R$1.414,50 para R$998,10 e restituição em dobro ou simples dos valores cobrados indevidamente – ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado – legalidade dos juros remuneratórios contratados - admitida a tarifa de cadastro

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades, redução do valor das parcelas de R$1.414,50 para R$998,10 e restituição em dobro ou simples dos valores cobrados indevidamente – ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado – legalidade dos juros remuneratórios contratados - admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS – possibilidade de cobrança da despesa com despachante eis que indicada com clareza na CCB - admitida a tarifa de registro de contrato ante a comprovação do serviço remunerado - REsp. 1.578.553/SP (Tema 958) – sentença mantida – recurso improvido.*